Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS JÁ ARBITRADOS. REINCLUSÃO DA ALIMENTANDA EM PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. CUMPRIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. O pedido revisional da obrigação alimentar provisória, postulado a título de tutela de urgência no curso do processo com amparo em fatos sobrevindos após o arbitramento originário do encargo, no caso, referentes a supervenientes necessidades de saúde da alimentanda, não encerra ampliação dos limites objetivos da lide, constituindo senão mera pretensão de readequação do encargo em vista de aduzida alteração do binômio necessidade e possibilidade, motivo pelo qual sua admissibilidade independe de consentimento do réu já citado na causa.
2. A análise e possível deferimento de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, por si só, não encerra ofensa aos ditames da não surpressa (CPC, art. 10) tampouco implica em violação dos preceitos do devido processo legal. Por sua própria natureza, ela pode ser resolvida inaudita altera pars (CPC, art. 9o, p.u., inc. I), obviamente, desde que garantido o denominado contraditório diferido ou postergado, o que restou atendido na espécie.
3. Conquanto os alimentos fixados provisoriamente visem suprir as necessidades imediatas da requerente, nelas se incluem as pertinentes à saúde, de acordo com as possibilidades do alimentante sumariamente verificadas, uma vez que, nesta etapa processual, de rigor, não é possível aferir com exatidão as reais necessidades da alimentanda e as efetivas possibilidade do alimentante.
4. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas da requerente, nelas se incluindo as pertinentes à saúde, ainda que não tenham sido discutidas por ocasião da análise da pretensão alimentar liminar, de acordo com as possibilidades do alimentante sumariamente verificadas, ressalvando-se que nesta etapa processual, de rigor, não é possível aferir com exatidão as reais necessidades da alimentanda e as efetivas possibilidade do alimentante.
5. Vindo a alimentanda gozando regularmente da assistência do plano de saúde funcional do alimentante há muito tempo, mas mesmo assim tendo ele providenciando a exclusão dela após o arbitramento da obrigação alimentar provisória sem razoável justificativa, é recomendável que esse encargo seja reajustado para que também contemple a obrigação de manutenção dela no referido plano, respeitado seu regulamento administrativo, ao menos, até que as necessidades e possibilidades restem satisfatoriamente definidas no feito, mesmo porque ele vem administrando vultoso patrimônio comum com exclusividade após a separação de fato do casal.
6. Havendo de ser cumpridos prazos de carência tanto para reinserção dela no plano de saúde funcional dele como para que possa voltar a utilizar os pertinentes serviços médicos, enquanto a alimentanda não puder usufruir ordinariamente do referido plano, deve ser acrescida aos alimentos provisórios primariamente arbitrados na origem uma quantia que permita a ela pagar um plano de saúde equivalente nesse interregno.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.